Tribunal: STF
Processo: Rcl 45292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 144. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio José de Oliveira, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos do REspe 0600041-05.2020.6.18.0034, à alegação de afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 144.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) ao julgamento REspe 0600041-05/PI, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o delito do art. 183 da Lei 9.472/1997, de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, se reveste de natureza de crime pluriofensivo, a atrair a inelegibilidade prescrita no art. 1º, I, “e”, da Lei Complementar 64/1990. Com base nesse entendimento, a Corte de origem deu provimento ao recurso especial para indeferir o registro de candidatura do reclamante, ordenando a realização de novas eleições no Município de Juazeiro do Piauí/PI;
    (ii) no julgamento ADPF 144/DF, Rel. Min. Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a regra inscrita no art. 14, § 9º, da Constituição não é autoaplicável, pois a definição de novos casos de inelegibilidade depende, exclusivamente, da edição de lei complementar, cuja ausência não pode ser suprida mediante interpretação judicial;
    (iii) o acórdão do TSE contraria a jurisprudência dessa Corte Suprema, pois o bem jurídico protegido pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 não é a Administração Pública ou o patrimônio público. No ponto, em abono de sua tese, o reclamante cita precedentes proferidos em sede de habeas corpus;
    (iv) o autor, que foi eleito com 52,25% dos votos válidos, pede a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do ato reclamado, garantindo assim ao reclamante a diplomação e posse no cargo de Prefeito do Município de Juazeiro do Piauí/PI, “uma vez que a subtração ao titular, ainda que parcial, do conteúdo do exercício de um mandato político é, por si mesma, um dano irreparável”; e
    (v) no mérito, requer a procedência da reclamação, para “cassar o acórdão reclamado, pois a ausência de inelegibilidade por crime contra a segurança dos meios de comunicação, bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1197, não pode ser suprida por interpretação judicial, devendo o TSE proferir novo julgamento com observância ao decidido no julgamento da ADPF 144/DF”.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O objeto da presente reclamação relaciona-se com acórdão que determinou o afastamento cautelar do titular do exercício do mandato eletivo de Prefeito do Município de Juazeiro do Piauí/PI.
    3. A esse respeito, o reclamante defende a afronta à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF nº 144.
    4. Por oportuno, reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado (grifei): 
    “ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. RRC. ART. 183, DA LEI Nº 9.472/1997. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. CRIME PLURIOFENSIVO. SISTEMA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. TITULARIDADE. UNIÃO. ESPECTRO RADIOELÉTRICO. ATIVO PATRIMONIAL. SOBERANIA NACIONAL. SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNET. SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO. DANO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTANA ALÍNEA e DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. INCIDÊNCIA. PLEITO MAJORITÁRIO. CANDIDATO ELEITO. DETERMINAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. No caso, é incontroverso que: (a) o recorrido possui contra si condenação, transitada em julgado, pela prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997; (b) a extinção da punibilidade, em razão do cumprimento da pena, deu-se em 13.4.2018; (c) o recorrido foi eleito prefeito do Município de Juazeiro do Piauí na eleição realizada em 15.11.2020.
    2. Da leitura conjugada dos arts. 21, XI, 223, da CF 1º, 5º, 183 e 184, da Lei nº 9.784/1997, vê-se que o agente que, ilicitamente, desenvolve atividades de telecomunicação, viola: (a) a atribuição constitucional da União de explorar os serviços de telecomunicações – organização, fiscalização, comercialização, implantação e funcionamento das redes, bem como utilização das frequências –; (b) a soberania nacional, a função social da propriedade, a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a repressão ao abuso do poder econômico e a continuidade do serviço prestado no regime público; (c) o patrimônio público.
    3. “A instalação e utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, ou de forma clandestina, sem a observância dos padrões técnicos estabelecidos em normas nacionais, por si só, inviabilizam o controle do espectro radioelétrico e podem causar sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (polícia, ambulâncias, bombeiros, navegação aérea, embarcações, bem como receptores domésticos – TVs e rádios – adjacentes à emissora), pelo aparecimento de frequências espúrias.” (STJ: AgRg no AREsp nº 656.269/MG, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24.8.2016.
    4. O espectro radioelétrico, bem de natureza pública fundamental para a concretização dos direitos fundamentais, legitima o manejo de ação popular e ação civil pública com o fim de se proteger e/ou reparar o patrimônio da União.
    5. O delito do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 reveste-se de natureza de crime pluriofensivo, haja vista que tutela, a um só tempo, mais de um bem jurídico: a saber: a segurança dos meios de comunicação, o sistema nacional de telecomunicações (de titularidade exclusiva da União) e o patrimônio público.
    6. Esta Corte superior, por meio do analisado no REspe nº 76-79/AM, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15.10.2013, DJe de 28.11.2013, assentou que o crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997 atrai a causa de inelegibilidade contida na alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990, entendimento que se mantém hígido.
    7. O indeferimento do registro e a cassação do diploma ou do mandato dos eleitos em pleito regido pelo sistema majoritário – de maioria simples ou absoluta –, independentemente do número de votos anulados, têm como consequência a realização de nova eleição, nos termos do art. 224, § 3º, do CE, determinação que teve a constitucionalidade reconhecida pelo STF nas ADIs nºs 5.525/DF e 5.619/DF, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicadas no DJe de 29.11.2019 e 7.8.2018, respectivamente.
    8. O STF fixou, com repercussão geral, a seguinte tese: “[...] ‘É constitucional, à luz dos arts. 1º, inciso I e parágrafo único; 5º, inciso LIV; e 14, caput e § 9º, da Constituição da República, o § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, no que determina a realização automática de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, sempre que o candidato eleito em pleito majoritário for desclassificado por indeferimento do registro de sua candidatura ou em virtude de cassação do diploma ou mandato’ [...]” (RE nº 1.096.029/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 4.3.2020, DJe de 18.5.2020).
    9. Recurso especial a que se dá provimento. Determinação de nova eleição no Município de Juazeiro do Piauí/PI, em razão do indeferimento do pedido de registro de candidatura do candidato eleito prefeito no pleito 15.11.2020. (TSE, REspe 0600041-05/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 15.12.2020, PSESS 15.12.2020, grifei)
    [...]
    De início, registro que, ao contrário do consignado pelo TRE/PI, o rol de crimes aptos a atrair a causa de inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da Lei nº 64/1990 não se restringe apenas aos delitos expressamente elencados no Título XI do Código Penal, haja vista que o que se analisa, para fins de incidência da inelegibilidade em comento, é se o bem jurídico tutelado pela legislação penal – incluídas as normas penais extravagantes – encontra-se albergado pelo rol da supracitada hipótese de inelegibilidade. ”.
    [...]
    No caso, é incontroverso que o recorrido foi condenado pelo crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997. Também se extrai do acórdão regional que a extinção da punibilidade da pena imposta a Antonio José de Oliveira, pelo respectivo cumprimento, ocorreu em 13.4.2018. Nesse cenário, é de rigor assentar que o recorrido se encontra inelegível, haja vista que, nos termos do Enunciado nº 61 da Súmula do TSE: “o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”. 
    5. A seu turno, transcrevo o paradigma de controle desta reclamação, em que julgada improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental por esta Suprema Corte:
    “[...] REGISTRO DE CANDIDATO CONTRA QUEM FORAM INSTAURADOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE NATUREZA CRIMINAL, EM CUJO ÂMBITO AINDA NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE DEFINIR-SE, COMO CAUSA DE INELEGIBILIDADE, A MERA INSTAURAÇÃO, CONTRA O CANDIDATO, DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, QUANDO INOCORRENTE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - PROBIDADE ADMINISTRATIVA, MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO, "VITA ANTEACTA" E PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E IMPRESCINDIBILIDADE, PARA ESSE EFEITO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL (CF, ART. 15, III) - REAÇÃO, NO PONTO, DA CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA DE 1988 À ORDEM AUTORITÁRIA QUE PREVALECEU SOB O REGIME MILITAR - CARÁTER AUTOCRÁTICO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 5/70 (ART. 1º, I, "N"), QUE TORNAVA INELEGÍVEL QUALQUER RÉU CONTRA QUEM FOSSE RECEBIDA DENÚNCIA POR SUPOSTA PRÁTICA DE DETERMINADOS ILÍCITOS PENAIS - DERROGAÇÃO DESSA CLÁUSULA PELO PRÓPRIO REGIME MILITAR (LEI COMPLEMENTAR Nº 42/82), QUE PASSOU A EXIGIR, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO, A EXISTÊNCIA, CONTRA ELE, DE CONDENAÇÃO PENAL POR DETERMINADOS DELITOS - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ALCANCE DA LC Nº 42/82: NECESSIDADE DE QUE SE ACHASSE CONFIGURADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO [...] - EFICÁCIA IRRADIANTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DESSE PRINCÍPIO AO ÂMBITO DO PROCESSO ELEITORAL - HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE - ENUMERAÇÃO EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 14, §§ 4º A 8º) - RECONHECIMENTO, NO ENTANTO, DA FACULDADE DE O CONGRESSO NACIONAL, EM SEDE LEGAL, DEFINIR "OUTROS CASOS DE INELEGIBILIDADE" - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 14, § 9º) - IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE A LEI COMPLEMENTAR, MESMO COM APOIO NO § 9º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO, TRANSGREDIR A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO VALOR FUNDAMENTAL, VERDADEIRO "CORNERSTONE" EM QUE SE ESTRUTURA O SISTEMA QUE A NOSSA CARTA POLÍTICA CONSAGRA EM RESPEITO AO REGIME DAS LIBERDADES E EM DEFESA DA PRÓPRIA PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - PRIVAÇÃO DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA E PROCESSOS, DE NATUREZA CIVIL, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE, TAMBÉM EM TAL HIPÓTESE, DE CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL - COMPATIBILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 (ART. 20, "CAPUT") COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 15, V, c/c O ART. 37, § 4º) - O SIGNIFICADO POLÍTICO E O VALOR JURÍDICO DA EXIGÊNCIA DA COISA JULGADA - RELEITURA, PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DA SÚMULA 01/TSE, COM O OBJETIVO DE INIBIR O AFASTAMENTO INDISCRIMINADO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LC 64/90 (ART. 1º, I, "G") - NOVA INTERPRETAÇÃO QUE REFORÇA A EXIGÊNCIA ÉTICO-JURÍDICA DE PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DECISÃO REVESTIDA DE EFEITO VINCULANTE” (ADPF 144, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 26.2.2010).
    6. A ADPF nº 144 foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros para questionar a interpretação judicial dada pelo TSE ao texto do § 9º do art. 14 da Constituição Federal, bem como para impugnar a Lei Complementar nº 64/1990, na parte em que esse diploma legislativo exige, para efeito de reconhecimento de inelegibilidade, o trânsito em julgado da decisão, ou acolhe ressalva descaracterizadora da situação de inelegibilidade. Buscavam, pois, os arguentes afastar a necessidade do trânsito em julgado da decisão, quando esta exigência estava expressamente contida na Lei Complementar nº 64/1990.
    7. Já no caso destes autos, a autoridade reclamada, em razão do trânsito em julgado da condenação, determinou o afastamento do reclamante do cargo de prefeito municipal. Todavia, a questão acerca da natureza do crime, como pretende o reclamante discutir, não fez parte do parâmetro de controle da reclamação.
    8. Nesse contexto, insuscetível a utilização da reclamação com fulcro no paradigma da ADPF 144 para acolher a pretensão do reclamante, à míngua de identidade material com o caso dos autos. Confiram-se: Rcl 41678, Rel. Min Luiz Fux, DJe 17.6.2020, Rcl 15119, da minha lavra, Dje 15.2.2017, Rcl 17678, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 14.2.2017 e Rcl 21461, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 1º.9.2015. 
    9. Igualmente, incabível o manejo da reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Nesse sentido:
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADC 29/DF, DA ADC 30/DF E DA ADI 4.578/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 18788 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 22.9.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11484 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje 15.8.2014) 
    10. Na esteira da firme jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de decisões proferidas em processos de índole subjetiva do qual não participou o ora reclamante, haja vista que tal decisão vincula apenas as partes. 
    11. Vale dizer, as decisões proferidas em habeas corpus suscitadas como paradigma não estendem sua eficácia ao autor deste feito, uma vez que o reclamante não figurou nelas como sujeito processual. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados:
    “RECLAMAÇÃO – PARADIGMA – PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante” (Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.2.2017).
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje 5.8.2011).
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora